Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708716-79.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE MARIA DE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por LUCIENE MARIA DE ARAUJO, contra sentença proferida na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Na inicial, a autora ingressou com ação de repactuação de dívidas para: a) obstar que a instituição financeira promova qualquer desconto em seus vencimentos ou, subsidiariamente, de realizar descontos superiores ao limite de 30%; b) a proibição de incluir o nome da autora em cadastros de restrição de crédito; c) no mérito, no caso de conciliação infrutífera, a repactuação das dívidas mediante plano compulsório de pagamento, pelo rito do art. 104-A do CPC. Narra a necessidade, nos últimos anos, de contratar diversas modalidades de empréstimos junto aos credores, alguns descontados diretamente em folha de pagamento, outros descontados em conta corrente após o recebimento dos rendimentos líquidos que percebe junto ao seu Órgão empregador. Ressalta o contracheque do mês de abril, para pagamento no mês subsequente, o qual informa que, após os descontos de R$ 5.390,44, relativo a consignados e demais descontos legais, recebe líquido mediante crédito em conta corrente o valor de R$ 4.376,26. Dos rendimentos líquidos creditados, ainda sofre os descontos na conta corrente no valor de R$ 2.926,24 e, ainda, o desconto de R$ 853,50 de empréstimos em cartão de crédito. O magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido e determinou a intimação da parte para comprovar o superendividamento, consistente na demonstração do comprometimento do mínimo existencial equivalente a 25% do salário-mínimo, de acordo com o Decreto n° 11.150/22 (ID no 61566378). A parte autora interpôs agravo de instrumento (n. 0726481-84.2023.8.07.0000), o qual restou parcialmente provido para: a) admitir o prosseguimento regular do feito pelo rito definido pela legislação consumerista para repactuação das dívidas (art. 104-A do CDC), bem como b) determinar que a instituição financeira agravada observasse o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, o percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07 (ID no 61566446). Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 61566436). Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de perda superveniente de interesse processual. Entendeu o juízo a quo que a autora não se manifestou na audiência de conciliação sobre o interesse no prosseguimento do feito. Na oportunidade, deixou de fixar honorários (ID 61566438). A autora protocolou petição requerendo a concessão de efeito suspensivo para a apelação ainda não distribuída e tutela de urgência recursal para manter a liminar deferida no agravo de instrumento no 0726481-84.2023.8.07.0000, até decisão final de mérito. Alega que a sentença desconsiderou o fato de que a petição inicial já continha o pedido de instauração do processo de repactuação de dívidas nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo necessidade de manifestação na audiência de conciliação. A tutela de urgência recursal foi deferida em parte para que a instituição financeira observe o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07, até o julgamento da apelação (ID 61566454). Neste apelo, a autora requer a cassação da sentença. Aduz a extinção prematura da ação sem o devido fundamento legal e contrariamente à expectativa de desenvolvimento processual assegurado pela Lei do Superendividamento. Ao ignorar os comandos expressos na legislação específica destinada à proteção do consumidor superendividado, "abortou" a possibilidade de um tratamento jurídico adequado e justo às dívidas da apelante, que se encontrava em estado de vulnerabilidade financeira. Sustenta prejuízo diante da negativa de entrega da jurisdição, pois permanece em situação desproporcional em relação ao apelado pela ausência de definição quanto ao pagamento das dívidas. Aponta o expresso requerimento da instauração de plano compulsório de repactuação de dívidas na inicial e indica a falta de análise do pedido pelo magistrado. Sustenta a inexistência de prescrição temporal para o pedido de instauração do plano de pagamento. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida (ID no 61566404). Contrarrazões ofertadas no ID no 61566455. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Cinge-se a controvérsia em apreciar a existência de superendividamento da autora/apelante a ensejar o procedimento especial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas prevista pela legislação consumerista. A Lei n.o 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para suprir lacuna legislativa e proporcionar à pessoa em situação de vulnerabilidade a possibilidade de repactuação das suas obrigações financeiras perante os credores. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. “1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.” g.n. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Sobre o tema, identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. - g.n. Outrossim, fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos termos do art. 104-B, do mesmo diploma legal, o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.” No caso dos autos, o juízo entendeu a ausência de manifestação da autora na audiência de conciliação como ausência de interesse no prosseguimento do feito. De fato, pela leitura do artigo acima transcrito, caberia à consumidora, após a audiência de conciliação infrutífera, pedir ao magistrado a instauração do processo por superendividamento, momento em que o juiz determinará a citação de todos os credores. Ausente o pedido, o juiz conclui pela ausência de interesse processual da parte. Isso porque, a primeira fase da repactuação de dívidas é uma fase pré-processual, ou preventiva. Ou seja, para a segunda fase, eminentemente judicial, é necessária manifestação expressa da parte pela continuidade do feito. No entanto, para extinção prematura do feito, como ocorrido no presente caso, deve-se levar em consideração uma das principais balizas do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, primar pela parte mais vulnerável da relação de consumo. No caso, a parte autora. O Código de Defesa do Consumidor não apenas protege os consumidores, mas também oferece às empresas oportunidades para desenvolver estratégias mais seguras e assertivas nas negociações com os clientes. Dessa forma, caberia ao magistrado, diante da ausência de manifestação, determinar a intimação da parte para verificar o interesse na continuidade do feito. Agindo dessa forma, não somente estaria primando pelo princípio da boa-fé objetiva como também respeito aos direitos do consumidor. Além disso, poderia o magistrado, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, antes de decretar o fim da pretensão, determinar a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Nesse sentido: “(...) 5. A extinção do processo sem julgamento do mérito deveria ter sido precedida de prévia manifestação da parte interessada, pois o súbito encerramento do feito representa desdobramento inesperado e desfavorável àquele que buscou a tutela jurisdicional. (...)” (07065791220238070012, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2024). Cumpre mencionar ainda o que dispõe o artigo 10 do CPC: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Nesse sentido: “(...) 2. Por sua vez, o art. 10, do CPC, determina que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (...)” (07144693520238070001, Relator: Luís Gustavo B de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 3/10/2023.). “(...) 5. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá ser proferida decisão sem que seja atribuída à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Por essa razão deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal. (...)” (07112374020228070004, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023.). Além do exposto, os descontos em folha de pagamento da autora, somados com os débitos em conta corrente, atingem o valor de R$ 6.816,65, o que representa o comprometimento de 88% de sua renda mensal líquida de R$ 7.693,75, restando a quantia de R$ 877,08, sem que possa quitar outras dívidas, ainda pendentes, de cartões de créditos, que atingem o valor de R$ 4.259,42, tampouco de arcar com despesas pessoais ordinárias, situação que ainda perdura. Nesse passo, impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado de parcelas de empréstimo bancário da remuneração do consumidor, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A esse respeito, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento, nos seguintes termos: “Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. - g.n O salário possui caráter alimentar, portanto, os descontos realizados diretamente na remuneração do consumidor devem ser efetivados de maneira a viabilizar a sua mantença e de sua família. A situação dos autos implica na caracterização do superendividamento da autora, com a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. No entanto, a sentença recorrida, extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual. Com efeito, verificada a situação de superendividamento da parte e havendo pedido expresso da consumidora para adoção do procedimento especial, imperioso viabilizar a repactuação das dívidas, com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendo-se a dignidade da pessoa humana. Nesse passo, o afastamento do procedimento especial de repactuação das dívidas pela sentença recorrida resulta em nulidade do julgado, sendo necessário o retorno dos autos à origem a fim do prosseguimento do feito, nos termos dos art. 104-B do CDC. No mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados: “(...) Em que pese o reconhecimento de que a atual carência de balizas legais e jurisprudenciais suficientemente uniformes comprometem o exato dimensionamento dos conceitos de mínimo existencial e superendividamento, afigura-se inadmissível, consoante os ditames do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a aludida lacuna constitua óbice à prestação jurisdicional almejada. 3. Nos termos do art. 104-A da Lei 8.078/1990, incluído pela Lei 14.181/2021, a requerimento do devedor, faculta-se ao magistrado a realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por mediador credenciado e com a presença de todos os credores, para que o mutuário, desde que observadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, venha a apresentar, naquela oportunidade, proposta de quitação das dívidas contraídas. 3.1. Caso fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos moldes do art. 104-B do aludido normativo, o dever de instauração do procedimento necessário à conformação do plano compulsório, ali expendido, de readequação dos parâmetros negociais ajustados entre os contendores. 4. Em se tratando de anseio amparado nos comandos da Lei 14.181/2021, enquanto norma de ordem pública e de aplicação imediata, inafastável a instauração do processo bifásico de repactuação de dívidas a que se referem os arts. 104-A e 104-B do CDC, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 5. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado”. (07424484020218070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 24/11/2022.) – g.n. “(...) A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei no 14.181/2021. 3. Apelação provida com o acolhimento da preliminar de nulidade processual. Sentença sem efeito”. (07033735720228070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 3/10/2022.) - g.n. “(...) A Lei n° 14.181/2021, ao introduzir diversos novos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um marco legal específico para a prevenção e o tratamento do fenômeno do superendividamento, que é conceituado pelo § 1°, do artigo 54-A, como sendo a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A mencionada lei dispõe acerca de um tratamento especialmente direcionado ao fornecedor do crédito, sobre o qual se dirigem, de modo reforçado, deveres informacionais relativos à oferta do crédito no mercado de consumo, vedações a comportamentos tendentes a assediar ou pressionar o consumidor à contratação, bem como a obrigação de se avaliar, de maneira ponderada, as condições do crédito, tudo por aplicação dos princípios do crédito responsável, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Em hipótese na qual caracterizada situação de superendividamento do consumidor, e uma vez frustrada a fase de conciliação prevista no artigo 104-A, da referida lei, deve ser instaurada a fase disciplinada no artigo 104-B, que contempla regras próprias de revisão e integração dos contratos, além de medidas projetadas justamente para permitir que o plano de pagamento a ser aprovado possa ser cumprido sem o comprometimento da subsistência e da dignidade do consumidor”. (07366604520218070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 11/5/2022.) - g.n. Portanto, considerando a inobservância das regras consumeristas relacionadas à instauração do procedimento de repactuação de dívidas, conforme estabelecidos nos arts. 104-A e 104-B, do CDC, a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos a origem para dar prosseguimento regular. Referente aos honorários recursais, “A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017) Ante o exposto, nos termos dos art. 1.011, inciso IV, e art. 932, inciso V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos a fim de que seja adotado o procedimento especial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas (arts. 104-A e 104-B, do CDC.) Sem honorários recursais, considerando o provimento do apelo, bem como o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator